Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010165-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
VAGNER SOUZA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1011388-20.2021.811.0015 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, §9o e art. 163, parágrafo único, inc. I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.
De início, narra o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/06/2021 e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva a despeito de não ter descumprido deliberadamente quaisquer medidas protetivas de urgência porventura fixadas anteriormente, e das quais tenha sido regularmente intimado.
Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva dispostas no art. 313 do CPP, notadamente porque assegura que o increpado é primário, sem nenhum outro registro criminal, exercente de labor lícito e com residência fixa; e até a data em que recolhido ao cárcere, inexistia notícia acerca da imposição de quaisquer medidas protetivas de urgência em seu desfavor, “seja em relação a atual companheira, seja em favor de qualquer outra mulher supostamente vítima de violência doméstica” (ID 90345989, p. 02), sendo a prisão ora vergastada fato isolado em sua vida.
Em reforço, afirma que a segregação cautelar, na hipótese, se revela “rigorosa e descabida”, visto que sequer foi concedida ao paciente a chance de demonstrar sua maturidade frente às ordens do Poder Judiciário, sendo-lhe, de pronto, imposta a medida mais gravosa, olvidando que este é o seu primeiro envolvimento em crimes da Lei Maria da Penha, bem como que a aludida providência possui caráter subsidiário frente às demais previstas no art. 319 do CPP, consoante preceitua o art. 282, §4o e §6o do mesmo Códex.
Forte em tais argumentos, e destacando, ainda, que a manutenção do ergástulo ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto constitui “irreparável prejuízo” ao increpado; o impetrante requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, para que seja o ergástulo substituído por restrições não prisionais.
Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 90345990.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Isso porque, aparentemente, o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher em âmbito doméstico e dano qualificado, que são dolosos e cujo somatório dos patamares máximos abstratamente previstos ultrapassa os 04 (quatro) anos, a indicar o preenchimento da hipótese autorizadora descrita no inc. I do art. 313 do CPP.
Demais disso, a MM.a Juíza apontou em suas razões de decidir a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida segregatícia seria imprescindível para salvaguardar a ordem pública, mormente diante do “descontrole demonstrado pelo autuado” (sic), da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração delitiva, destacando, nesse desiderato, que, aparentemente, por motivo fútil e de inopino, o paciente teria agredido a sua convivente com tapas e socos no rosto, bem assim, quebrou a porta do banheiro na tentativa de alcançá-la após a ofendida ter conseguido se desvencilhar do ataque, e ainda pegou uma enxada no intuito de intensificar as agressões, sendo que esta não teria sido a primeira vez que submetia sua companheira à atos de violência doméstica, o que revelaria a inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida (ID 90345990, p. 17).
Deveras, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de maneira que a sua análise concludente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VAGNER SOUZA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que lhe cumpre esclarecer:
- se anteriormente ao decreto da prisão preventiva ora hostilizada, houve o descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da mesma ofendida, e das quais ele tivesse conhecimento;
- se o favorecido nessa ordem encontra-se segregado tão somente em razão dos fatos narrados no APFD n.o 1011388-20.2021.811.0015 (PJe) ou se, porventura, existe outra ordem prisional vigente em seu desfavor.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator